Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE POR DÉBITOS DE VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. LEI DISTRITAL No 7.431/1985 (IPVA) E TEMA 1.118/STJ. TAXA DE LICENCIAMENTO (LEI DISTRITAL No 3.932/2006). ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA DO CARMO CUNHA DE SOUSA contra acórdão da 5a Turma Cível que, por unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer visando à transferência de titularidade e débitos de veículo. A embargante sustenta omissão quanto aos limites do Tema 1.118/STJ e da Lei Distrital no 7.431/1985 (IPVA), defendendo não abrangerem multas e licenciamento, e pleiteia efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não delimitar a extensão da responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda (IPVA, multas e licenciamento); (ii) estabelecer se o esclarecimento pretendido autoriza efeitos infringentes com exclusão de responsabilidade da embargante por determinados débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito, consoante jurisprudência desta Turma.
4. O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade solidária do alienante pela ausência de comunicação ao DETRAN/DF, indicando “débitos e penalidades incidentes” e citando o art. 134 do CTB e o Tema 1.118/STJ, afastando omissão quanto à existência da solidariedade.
5. Para precisão técnica, cumpre delimitar o alcance: (a) multas de trânsito estão abrangidas pelo art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária pelas penalidades até a data da comunicação da venda; (b) o IPVA está abrangido pelo art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.118/STJ; (c) a taxa de licenciamento anual, embora de natureza tributária, não tem, na Lei Distrital no 3.932/2006, previsão de solidariedade do antigo proprietário por falta de comunicação, não se presumindo tal responsabilidade.
6. O esclarecimento não altera o resultado do julgamento, pois a improcedência do pedido inicial subsiste e a embargante permanece responsável solidariamente por IPVA e multas; inexistem, portanto, efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos parcialmente providos sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao órgão de trânsito abrange as multas de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.”; “2. A responsabilidade solidária do alienante abrange o IPVA, conforme art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985 e Tema 1.118/STJ.”; “3. A solidariedade do alienante não se estende ao licenciamento anual sem previsão legal específica, inexistente na Lei Distrital no 3.932/2006.”; “4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e apenas admitem integração do julgado quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CTB, art. 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III; Lei Distrital no 3.932/2006; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, § 1o, IV, 494, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.